Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704482-29.2020.8.07.0017 RECORRENTE: ESTEVAM TENÓRIO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO TORPE. EXPOSIÇÃO A PERIGO COMUM. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, sem que configure prejuízo à Defesa, tendo em vista que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 1.1. O conjunto probatório sinaliza para a presença de duas versões para os fatos denunciados, com o que se recomenda que o caso seja encaminhado ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para dirimir a autoria do crime e dar a capitulação penal do crime imputado ao réu, oportunidade em que este poderá se defender e esclarecer a verdade dos fatos. 2. As qualificadoras somente poderão ser excluídas, nesta fase, quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório. 2.1. No caso, há indícios de que o ofendido foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo quando fazia uso de substância entorpecente e em local recreativo, não havendo como antever a situação que lhe sobreviria. Tudo indica que o delito foi cometido por motivação torpe, consubstanciada em dívida de tráfico de drogas entre os envolvidos. A deflagração de, ao menos seis tiros, colocou em perigo os que se encontravam naquela quadra poliesportiva, situada nas proximidades da área residencial, ainda mais considerando que o fato ocorreu por volta das 14h30, num dia de domingo. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, e 29, ambos do Código Penal, bem como 155 e 413, §1°, estes do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão de pronúncia é fundamentada exclusivamente em testemunhas de “ouvir dizer” e por boatos, sem menção à fonte da qual teria partido a informação sobre a autoria do homicídio. Contrarrazões (ID 33197579) apresentada após o decurso do prazo legal, conforme certidão de ID 33167238. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 413, ambos do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1955220/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/2/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009